Tribunal: TCU
Processo: 045.999/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 442/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.999/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Richard Bensimon (XXX.446.000-XX); Beatris Lemos do Nascimento (XXX.572.110-XX); Claudio Montemurro Garcia (XXX.858.338-XX); Cristina Tenorio Rodriguez Veratti (XXX.203.508-XX); Delcio Aloisio Simon (XXX.042.299-XX); Elvis Herondy Kosemba (XXX.552.629-XX); Erika Hitomi Okiyama (XXX.320.588-XX); Francilon Silva Galo (XXX.894.746-XX); Gustavo Azevedo de Pinho (XXX.507.117-XX); Higor Teixeira da Silva (XXX.931.828-XX); Jaqueline Daroit Zanchetti (XXX.517.490-XX); Jorge Luiz de Assumpcao (XXX.857.206-XX); Lenisa Orbolato Del Cistia (XXX.265.238-XX); Paulo Moshitsi Iobiku (XXX.079.968-XX); Renan de Almeida Campos (XXX.439.902-XX); Rodolfo Augusto Damas de Oliveira (XXX.983.919-XX); Rodrigo Campos Ramos (XXX.960.978-XX); Rodrigo Nunes Carneiro (XXX.095.174-XX); Rosangela Duran de Andrade Oliveira (XXX.719.858-XX); Samanta Piovezam Esau Buscariolli (XXX.662.488-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.